Tribunal: TJSP
Processo: 2092497-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais. Interposição contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.
INSURGÊNCIA DO AUTOR. Caso dos autos em que não restou comprovada a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do requerente. Distribuição do "onus probandi" que, ademais, é regra de julgamento, revelando-se de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais. Interposição contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.
INSURGÊNCIA DO AUTOR. Caso dos autos em que não restou comprovada a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do requerente. Distribuição do "onus probandi" que, ademais, é regra de julgamento, revelando-se de todo prematura a sua aplicação durante a fase instrutória. Precedentes deste Egrégio TJSP.

Decisão preservada. Agravo improvido.